Tribunal: TJPA
Processo: 0805590-84.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805590-84.2021.8.14.0401

APELANTE: DIEYCON DANNER DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I E VII
DO CPB – RECURSO DA DEFESA – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL - INOCORRÊNCIA –
disposições contidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta. PRECEDENTES DO STJ. ademais a autoria não se exauriu tão somente no reconhecimento pessoal. provas da autoria e da materialidade delitivas – dosimetria – pena base exacerbada – impossibilidade – modulador idoneo que credenciou o incremento da pena base alem do patamar mínimo
ex vi
sumula 23 do tjpa – alteração do regime inicial de cumprimento de pena- plausibilidade –
quantum
aferido abaixo de oito anos de reclusão. exige o regime simiaberto
ex vi
art. 33, § 2º “b” do CPB -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Em face das provas orais e materiais do acervo,
inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória;

II -
Na hipótese, a regra prevista no art. 226 do CPP não é absoluta. Ademais, o reconhecimento feito pela vítima, ainda que realizado de maneira distinta das formalidades estatuídas na aludida norma é válido e em nada macula a prova coligida em desfavor do acusado, haja vista que corroborado pelas demais prova dos autos. Precedente do STF;

III –
Na espécie, a
pena prevista no preceito secundário do art. 157 é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa. Desse modo, o juízo singular ao analisar as circunstâncias judiciais, na primeira fase do sistema dosimétrico, considerou como desfavorável as circunstâncias do crime, assim, diante do modulador desfavorável, aferiram a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias multa.
Na segunda fase da dosimetria, não se vislumbrou circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como na terceira fase da dosimetria, não se observou causa de diminuição de pena, mas concorreu a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º II e VII do CPB, que incrementou a pena provisória em 3/8, ou seja, em 07 anos e 04 meses de reclusão e 66 dias multa;

IV -
Com efeito, com a pena aplicada em
07 anos e 04 meses de reclusão e 66 dias multa, o juízo fixou o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, (art. 33, § 2º “a” do CP). Todavia, equivocou-se o douto magistrado, uma vez que em face do
quantum
de pena aplicado o regime a ser implementado seria o semiaberto, não sendo o recorrente reincidente, segundo os termos do art. 33, § 2º “b” do CPB. Logo, com razão a defesa, devendo ser alterado o regime inicial para o semiaberto;

V – Nesses termos segue o recorrente condenado às penas de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DIEYCON DANNER DE SOUZA PEREIRA, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA.

A Defesa em suas razões asseverou
(ID 8500871) pelo reconhecimento da irregularidade no reconhecimento formal do acusado e por consequência a absolvição por insuficiência de provas. Por fim, pugnou pela diminuição da pena base aferida e alteração no regime inicial de cumprimento da pena (Id. 8500875).

Em contrarrazões o
Parquet
Estadual, asseverou pelo conhecimento do recurso e parcial provimento, para diminuir a pena base mensurada e alterar o regime inicial de cumprimento de pena (ID 8500878)

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e o mérito pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena (ID 8954699).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
DIEYCON DANNER DE SOUZA PEREIRA, em face da sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA.

Narra a inicial acusatória que
no dia 19 de abril de 2021, o acusado DIEYCON DANNER, portando uma faca e em conjunto com Ronald Costa, subtraíram dois aparelhos celulares das vítimas
Ewerton dos Anjos Silva
e
Mykaella Renee Caldas Pingarilho,
além de terem desferido facadas contra a vítima
Wiler Vasconcelos Gomes.
Relata a denúncia que os dois indivíduos estavam na Av. Bernardo Sayão, em um local conhecido como “Porto da Palha”, onde deram sinal para uma van, parar. Nesse momento havia três passageiros na van, duas mulheres e um homem, além do motorista, chamado
Cleiton
, e do cobrador
Wiler Vasconcelos Gomes
. As vítimas relataram que quando a van parou, os assaltantes entraram e logo anunciaram o assalto. Enquanto um ficou no banco da frente rendendo o motorista e o cobrador, o outro estava atrás e pediu para que todos os passageiros entregassem seus celulares. As vítimas Ewerton dos Anjos e Mykaella Renee entregaram seus aparelhos. Mencionaram também que o cobrador reagiu ao assalto e tentou segurar o assaltante que estava lhe rendendo, todavia, o outro assaltante, que estava na parte de trás do coletivo, ao perceber, golpeou o cobrador com a faca que possuía.

Consta que uma das vítimas estava grávida e que o primeiro denunciado era bastante agressivo com ela, e que a vítima Wiler Vasconcelos avisou aos assaltantes que a van pertencia a um sargento e que eles iriam se “DAR MAL”, mas que Ronald falou “FODA-SE”. Que neste momento, efetuou um soco contra o indiciado Dieycon e este deixou cair a sua faca e tentou segurá-lo pelo pescoço. O outro assaltante, Ronald Costa, ao perceber a situação aplicou a faca na cabeça e nas costas do ofendido.

O denunciado então pegou a faca do chão e esfaqueou a sua mão. Diante disso, o motorista ficou sem reação. Logo em seguida, os assaltantes desceram da van, e poucos metros depois seguiram em direções opostas. Prossegue a denúncia relatando que passou uma viatura, momento em que o cobrador, Wiler Vasconcelos, mesmo esfaqueado, conseguiu correr e gritar para a polícia que estava perseguindo um dos assaltantes que havia lhe “furado”. A guarnição ao avistar o réu Dieycon correndo, fez, imediatamente, a sua detenção e prisão em flagrante, encaminhando os envolvidos para a Delegacia de Polícia. O outro indivíduo não foi encontrado naquele momento. Com o denunciado foram encontrados dois aparelhos celulares, produtos do crime: 01 da marca SAMSUNG J5 PRIME da cor cinza pertencente a Mykaella Renne e 01 da marca SAMSUNG A 20 S da cor preta subtraído de Ewerton dos Anjos, assim como 01 FACA ENFERRUJADA COM A LÂMINA TORTA, utilizada para praticar o assalto e golpear a vítima. Conforme consta nos autos do Inquérito Policial, as vítimas Ewerton dos Anjos e Mykaella Renne reconheceram, sem sombra de dúvidas, o denunciado DIeycon, bem como a faca utilizada por ele, e os aparelhos celulares. Após a declaração dos ofendidos, lhes foram devolvidos os respectivos aparelhos.

Devidamente processado, o recorrente foi ao final condenado às penas de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

A Defesa em suas razões asseverou (ID 8500871) pelo reconhecimento da irregularidade no reconhecimento formal do acusado e por consequência a absolvição por insuficiência de provas. Por fim, pugnou pela diminuição da pena base aferida e alteração no regime inicial de cumprimento da pena (Id. 8500875).

DA IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL

In casu,
a prova da materialidade delitiva restou devidamente comprovada
pelo auto de apreensão e auto de entrega da faca e das
res
furtivas (Id. 8500666) subtraída na ação criminosa, além das provas orais colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais formaram um c
onjunto probatório sólido, que evidenciam os fatos narrados na denúncia e colocam o recorrente na cena dos fatos. Nesse sentido, inviável considerar a inocência do recorrente, principalmente quando se verifica a narrativa apresentada pela testemunha
WILER VASCONCELOS GOMES que declarou:

Que estava em São Brás, ele e o motorista. Que duas moças subiram na Van, sendo que uma delas estava grávida. Que perto do mercado do Guamá, subiu um rapaz e foram seguindo a rota normal; que quando chegaram no Porto da Palha, um moreninho, magrinho e alto fez sinal, então mandou o motorista parar. Que quando ele subiu, passou para frente e, junto com o outro, anunciaram logo o assalto no Porto da Palha. Que disse para os assaltantes não fazerem isso e que havia uma moça grávida, mas eles não quiseram conversar e agrediram a moça. Que foi defender a moça e deu um soco no rapaz que a estava agredindo, caindo a faca deste. Que virou para o outro rapaz e nesse momento o primeiro lhe deu facadas. A partir disso, perdeu a memória do tudo que aconteceu. Que perdeu bastante sangue e por pouco a facada não atingiu sua veia. Que só um dos assaltantes estava armado com uma faca. Que, com certeza, quem lhe deu a facada foi o réu DIEYCON. Que ficou sabendo o nome dos acusados pelas fichas deles. Que os policiais lhe mostraram as fichas e reconheceu o que lhe deu a facada.
Disse que reconheceu o acusado por foto, mas depois, no outro dia, capturaram o outro suspeito e viu o primeiro que havia lhe dado as facadas, pois antes dele ir na seccional, foi apresentado na UPA em que estava. Então, reconheceu DIEYCON na foto e pessoalmente
. Que trabalha junto com a mãe e o irmão do réu Ronald. Que não o conhecia antes da ocorrência. Ficou sabendo que ele era parente da sua colega de trabalho porque no outro dia ela foi lá com o outro filho, para tomar satisfação e verificar se era ele. Que reconheceu Ronald apenas por foto e
que reconheceu DIEYCON pessoalmente e por foto.
Disse que não pode dizer com certeza se Ronald participou do assalto. Que ele simplesmente estava no local em que o ladrão estava.
Que acha que o rapaz que reconheceu na delegacia (DIEYCON) era o que estava aparecendo na audiência e que ele estava com a faca.
Disse que apresentaram primeiro uma pessoa na hora e no outro dia pegaram Ronald. Que como estava atordoado reconheceu Ronald, mas não era ele o assaltante.

Cediço lembrar, por oportuno, que o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia. Nesse sentido, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DELITOS DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão relativa ao reconhecimento da continuidade delitiva não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, nem pelo Juízo das Execuções Penais, o que inviabiliza o seu conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Observo que a sentença de primeiro grau não se baseou apenas no reconhecimento do recorrente feito em sede policial, mas, também, nos depoimentos prestados pelas vítimas. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido." (STF, RHC 99786/RJ, Segunda Turma, Relatora Min. Ellen Gracie, j. 29/09/2009, p. 16/10/2009)

Por sua vez a testemunha
DIOGO FIGUEIREDO AMORIM esclareceu:

Que, no dia da ocorrência estavam fazendo nas intermediações do Porto da Palha, na Padre Eutíquio com Bernardo Sayão, quando se depararam com o roubo em andamento na van. Que os indivíduos que estavam assaltando avistaram a viatura e empreenderam fuga. Diante dos fatos, fizeram as averiguações e conseguiram deter um dos indivíduos. Que ele estava com uma faca e com celular da vítima. Que ele não reagiu à prisão. Que Dieycon estava envolvido nessa situação e fizeram a prisão dele. Que Dieycon é o que está com a camisa mais clara. Que não tem ciência acerca do réu Ronald, pois fizeram a prisão apenas do réu Dieycon. Que quando fizeram a sua prisão, ele estava com o celular da vítima.

Por fim a testemunha
MÁRIO CÉLIO MARTINS REIS relatou:

Que, estavam em ronda e quando chegaram próximo ao Porto da Palha havia uma van parada. Pararam a viatura e nesse momento observou uma aglomeração, uma correria. Que pensou que fosse uma briga. Desceu da viatura e umas pessoas falaram que havia sido roubo e alguém havia sido furado. Nesse momento, conseguiram ver uma pessoa que entrou pelo Porto da Palha e a outra pessoa não conseguiram ver. Que foi encontrado em posse do acusado a faca e aparelhos celulares, tendo as vítimas reconhecido os bens roubados. Que reconhece apenas o réu Dieycon. Disse que nem sabia que o outro acusado havia sido preso. Que a própria vítima reconheceu Dieycon pessoalmente.

O recorrente negou a autoria delitiva.

Diante dos argumentos esposados, inviável cogitar-se em alguma irregularidade no reconhecimento pessoal, conforme entendimento pacificado do STJ. "As disposições contidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta. Assim, é válido o ato mesmo que realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1665453/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 02/06/2020).

Na hipótese, as provas são contundentes em demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, aptas a configurarem a infração em comento, mormente quando a palavra da vítima e o reconhecimento pessoal do apelante revelaram-se elementos de convicção e se encontram em harmonia com as demais provas colhidas. Ademais, como se pode extrair do cervo, a prova da autoria delitiva não se exauri no reconhecimento pessoal, mas em outras evidências que corroboram para indicar o recorrente como um dos protagonistas do evento reprovável, o qual foi capturado por policiais ainda com os objetos do roubo. Dessa forma, inviável operar-se qualquer alteração no decisum nesse ponto, em face das provas da autoria e da materialidade delitiva que apontam o recorrente como o autor do crime de roubo majorado.

DOSIMETRIA

Na espécie, a
pena prevista no preceito secundário do art. 157 é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa. Desse modo, o juízo singular ao analisar as circunstâncias judiciais, na primeira fase do sistema dosimétrico, considerou como desfavorável as circunstâncias do crime, uma vez que foram de gravidade considerável, considerando o modus operandi do delito, tendo em vista que este foi praticado em concurso de duas pessoas, e esfaqueando uma das vítimas, conforme se verifica pelo depoimento desta prestado em Juízo. Na hipótese, diante do modulador desfavorável, aferiu a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias multa,
quantum
razoável e proporcional a falta cometida. Cediço observar, que a
exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido. Ainda acerca da dosimetria adotada, não se deve confundir fundamentação sucinta com ausência ou falta de fundamentação, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. UNANIMIDADE. 1. Não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta. 2. Denegação da ordem. Unanimidade. 3. Considerando que o Juiz a quo fixou regime de cumprimento da pena integralmente fechado, por não mais subsistir a possibilidade de tal gravame diante da superveniência da Lei nº 11.464/2007, ex officio, voto pela modificação do decisum ora vergastado para que o regime de cumprimento da pena seja o inicialmente fechado. (TJ-PE - HC: 43812320118170000 PE 0004381-23.2011.8.17.0000, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 26/05/2011, Seção Criminal, Data de Publicação: 106).

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Na espécie, na segunda fase da dosimetria, não se vislumbrou circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como na terceira fase da dosimetria, não se observou causa de diminuição de pena, mas concorreu a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º II e VII do CPB, que incrementou a pena provisória em 3/8, ou seja, em 07 anos e 04 meses de reclusão e 66 dias multa.

DO REGIME INICIAL DE CUMPIMENTO DE PENA

Com efeito, com a pena aplicada em
07 anos e 04 meses de reclusão e 66 dias multa, o juízo fixou o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, (art. 33, § 2º “a” do CP). Todavia, equivocou-se o douto magistrado, uma vez que em face do
quantum
de pena aplicado o regime a ser implementado seria o semiaberto, não sendo o recorrente reincidente, segundo os termos do art. 33, § 2º “b” do CPB. Logo, com razão a defesa, devendo ser alterado o regime inicial para o semiaberto.

Nesse contexto, inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena que passa a ser o semiaberto, seguindo
DIEYCON DANNER DE SOUZA PEREIRA condenado às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto (
art. 33, § 2º “b” do CPB),
e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/12/2022